Tribunal: TJBA
Processo: 8065870-64.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8065870-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: 1º Vice-Presidente SUSCITANTE: DESEMBARGADOR EDSON RUY BAHIENSE GUIMARÃES RELATOR DO PROCESSO nº 8054319-87.2025.8.05.0000 SUSCITADO: JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO RELATOR DO PROCESSO nº 8054319-87.2025.8.05.0000 Interessado: BELLAGIO LICENSE MANAGING PARTICIPAÇÕES LTDA Advogado(s): ARTHUR JOSE GRANICH (OAB/BA 29982-A) Interessado(s): CELISMAR BARBOSA LOPES Advogado(s): JOÃO VITOR SILVA TONHA (OAB/GO 59013-A), ROBERTO DERNER JUNIOR (OAB/PR 58123-A), DIONIZIO MARCOS DOS SANTOS (OAB/PR 56.379 e OAB/SP 298.205) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO. ART. 160 DO RITJ/BA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ORIGINÁRIO NÃO AFASTA PREVENÇÃO QUANDO O RELATOR PERMANECE NO ÓRGÃO. INAPLICABILIDADE DO § 8º DO ART. 160 DO RITJ/BA. PRECEDENTES DO TJBA. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência instaurado para definir se o Agravo de Instrumento nº 8054319-87.2025.8.05.0000 deve ser relatado pelo Juiz Substituto do 2º Grau Francisco de Oliveira Bispo ou pelo Desembargador Edson Ruy Bahiense Guimarães. 2. O agravo foi inicialmente distribuído por prevenção em razão do Agravo de Instrumento nº 8051931-17.2025.8.05.0000, cujo julgamento monocrático havia sido proferido pelo Juiz Substituto suscitado. 3. O suscitado declinou da competência por entender aplicável o § 8º do art. 160 do RITJ/BA, segundo o qual o julgamento monocrático afastaria a prevenção. 4. Redistribuídos os autos ao Suscitante, este suscitou o conflito sustentando que o § 8º não se aplicaria porque o relator prevento permanece no órgão julgador. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento monocrático do recurso antecedente afasta a prevenção do Órgão e do Relator quando este permanece no mesmo Órgão fracionário, à luz do art. 160, caput, §§ 7º e 8º, do RITJ/BA. III. Razões de decidir 1. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento monocrático do recurso antecedente afasta a prevenção do Órgão e do Relator quando este permanece no mesmo Órgão fracionário, à luz do art. 160, caput, §§ 7º e 8º, do RITJ/BA. 2. Os §§ 7º e 8º do art. 160 tratam de exceção específica. O § 7º mantém a prevenção no Órgão se o Relator deixar o Tribunal ou transferir-se de Órgão. O § 8º excepciona a regra do § 7º quando o recurso que fundamenta a prevenção tiver sido julgado monocraticamente ou quando houver alteração da composição que participou do julgamento. 3. A leitura sistemática impõe condição de aplicabilidade: o § 8º só incide quando configurada a hipótese do § 7º (saída do Relator do Órgão ou do Tribunal). Não havendo saída, a regra geral do caput prevalece. 4. No caso, o Relator do recurso antecedente permanece no Órgão. O julgamento monocrático não afasta a prevenção do Órgão nem do Relator. Precedentes do TJBA. IV. Dispositivo e tese 1. Conflito conhecido e julgado procedente. Declaração de competência do Juiz Substituto de 2º Grau Francisco de Oliveira Bispo, no âmbito da Terceira Câmara Cível, para a relatoria do Agravo de Instrumento nº 8054319-87.2025.805.0000. Tese de julgamento: “1. A prevenção decorre da distribuição, nos termos do art. 160, caput, do RITJ/BA. 2. O julgamento monocrático do recurso antecedente não afasta a prevenção quando o Relator permanece no mesmo Órgão fracionário. 3. O § 8º do art. 160 do RITJ/BA é exceção restrita à hipótese do § 7º, que pressupõe a saída do Relator do Órgão ou do Tribunal.” Dispositivos relevantes citados: RITJ/BA, art. 160, caput, §§ 7º e 8º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC nº 8000384-53.2015.8.05.0269, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Tribunal Pleno, j. 24.05.2017; TJBA, CC nº 0000148-19.2010.8.05.0269, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Tribunal Pleno, j. 10.02.2017. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA, no qual figura como suscitante o Excelentíssimo Desembargador Edson Ruy Bahiense Guimarães, integrante da Primeira Câmara Cível e, como suscitado, o Excelentíssimo Juiz Substituto do 2º Grau Francisco de Oliveira Bispo, atuando em substituição na Terceira Câmara Cível. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO CONFLITO Negativo de competência de nº 8065870-64.2025.8.05.0000 PARA JULGÁ-LO PROCEDENTE, DETERMINANDO A PERMANÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8054319-87.2025.8.05.0000, na relatoria do Juiz Substituto do 2º grau Francisco de Oliveira Bispo, na Terceira Câmara Cível, vaga, atualmente ocupada pela Desembargadora ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOSEVANDO ANDRADE 1º VICE-PRESIDENTE